Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-71.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-71.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. ALÍQUOTA. ADICIONAL DE 2% PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA. TARIFAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas por SALVADOR SANTOS e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da legalidade da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica, da cobrança de parcelas denominadas “transmissão” e “perda de energia”, bem como da possibilidade de indenização por supostos danos morais decorrentes da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto ao pedido de declaração de abusividade de alíquotas superiores a 18% e 20,5% de ICMS; (ii) reconhecer a legitimidade passiva da concessionária NEOENERGIA COELBA quanto à cobrança de tarifas de energia elétrica; (iii) definir a legalidade da cobrança da tarifa de transmissão e sua inclusão na base de cálculo do ICMS; (iv) analisar a regularidade da cobrança da parcela “perdas de energia”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O recurso do autor não pode ser conhecido quanto ao pedido de declaração de abusividade de alíquotas de ICMS superiores a 18% e 20,5%, por configurar inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC. A petição inicial limitou-se a impugnar alíquota de 27%, requerendo sua redução para 25%.

4 - O princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) impede o Tribunal de conhecer matéria nova não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

5 - Quanto à legitimidade passiva da COELBA, o STJ firmou entendimento de que as concessionárias de energia não possuem legitimidade para responder sobre a cobrança de ICMS (AgRg no REsp 1.342.572/SP), sendo meras arrecadadoras do tributo.

6 - No entanto, a legitimidade da COELBA permanece quanto aos pedidos relacionados à cobrança de tarifas de transmissão e perdas de energia, por estarem ligadas diretamente à prestação do serviço público.

7 - A legalidade da cobrança da tarifa de transmissão (TUST) e sua inclusão na base de cálculo do ICMS já foi reconhecida pelo STJ no Tema 986, por se tratar de etapa essencial, indissociável e tarifável do fornecimento de energia elétrica.

8 - A parcela “perda de energia” é componente legítimo da tarifa de energia elétrica, conforme a regulação da ANEEL, sendo prevista na estrutura tarifária como decorrente de perdas técnicas e não técnicas inevitáveis no sistema elétrico.

9 - O adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possui amparo legal na Lei Estadual nº 7.988/2001 e respaldo constitucional nos arts. 82 do ADCT e 4º da EC 42/2003, sendo considerada legítima conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.305.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Não é possível ao Tribunal conhecer de pedido novo formulado em sede recursal, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da congruência.

2 - A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva quanto aos pedidos relacionados ao valor da alíquota do ICMS e à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do tributo.

3 - É legítima a cobrança da tarifa de transmissão e sua inclusão na base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

4 - A cobrança da parcela “perdas de energia” é legítima, pois integra a estrutura tarifária regulada pela ANEEL.

5 - É constitucional o adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 82 do ADCT; EC nº 31/2000, art. 82; EC nº 42/2003, art. 4º; Lei Estadual nº 7.988/2001; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 16-A; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, arts. 141, 492 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.699.851/TO (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 592.152 (Tema 1035); STF, RE 714.139 (Tema 745); TJ-BA, Apelação Cível n. 8000449-05.2019.8.05.0141, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 13.08.2025; TJ-BA, AI n. 8016727-48.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível n. 1014851-09.2016.8.26.0344, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8000076-71.2019.8.05.0141
, em que figuram como Apelantes e apelados, reciprocamente,
SALVADOR SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA COELBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR
SALVADOR SANTOS
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA